Tribunal: TCU
Processo: 020.524/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade de Brasília relativa ao Exercício Financeiro de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária da Fundação Universidade de Brasília (UNB), relativa ao exercício financeiro de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 retirar o sobrestamento do presente processo; 9.2 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs e Sras Aloisio Cezar Rabelo Machado; Angela Lima; Antonio Wilson Botelho de Sousa; Ednalva Fernandes Costa de Morais; Eduardo Tadeu Vieira; Eudes de Queiroz e Silva; Fernando Soares dos Santos; Joardo Antonio de Deus Passos; Jose Donizete de Oliveira; Jose Sinval Mascarenhas da Silva; José Carlos Leal; José Maria Vaz Farias; João Batista de Sousa; Jônatas de Franca Barros; Lucia Leite de Mesquita Wolney; Luis Afonso Bermudez; Maria Helena da Silva; Marilda Cardoso Gualberto; Mauro Gama da Silva; Mauro Henrique de Castro; Mauro Luiz Rabelo; Ricardo Staciarini Puttini; Tania Torres Rosa; Wanderley da Silva; Wellington Ferreira, dando-lhes quitação plena; 9.3 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva, em face das falhas adiante especificadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 9.3.1 Erico Paulo Siegmar Weidle 9.3.1.1 Impropriedades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal; 9.3.1.2 Realização de empenho em favor da própria Unidade; 9.3.1.3 Impropriedades em processos de dispensa de licitação; 9.3.1.4 Contratação de mão de obra sem realização de concurso público; 9.3.2 Samuel Faria de Abreu 9.3.2.1 Impropriedades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal; 9.3.2.2 Realização de empenho em favor da própria Unidade; 9.3.3 Francisco José Dantas 9.3.3.1 Impropriedades em processos de dispensa de licitação; 9.3.4 Glória Sandra Parente Timbo 9.3.4.1 Contratação de mão de obra sem realização de concurso público; 9.4 nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/92, considerar iliquidáveis as contas dos Srs. Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo; 9.5 encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília (UNB), destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU.